Tribunal: CARF
Processo: 16327.902612/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902612/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.025 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
BIELUX REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão n. 1636.202, da 8a Turma da
DRJ/SP, fls. 81/86, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, fls.
43/47, contra despacho decisório, fl.58, que não reconheceu a declaração de compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902612/2008-51
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902612/2008-51

(PER/DCOMP no 23673.51550.010404.1.3.025287), fls. 02 a 06, de créditos tributários
requerido pelo contribuinte e referente ao ano calendário de 2003.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido:
1. O interessado entregou por via eletrônica a Declaração de Compensação de fls. 02 a
06 (PER/DCOMP no 23673.51550.010404.1.3.025287), na qual declara a compensação
de pretenso crédito saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2003.
2. Pelo Despacho Decisório de fls. 58, o contribuinte foi cientificado, em 29/08/2008
(fls. 76), de que “Analisando as informações restadas no documento acima identificado,
não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 35.536, 78. Valor do
saldo negativo informado na DIPJ: R$ 62.019,26”.
3. Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo
sido o interessado intimado a recolher os débitos indevidamente compensados nos
PER/DCOMPs relacionados no despacho decisório (principal: R$ 47.306,82). Também
foi indeferido o pedido de restituição apresentado no PER/DCOMP no
09781.91907.300707.1.2.021056.
4. Irresignado, o contribuinte apresentou em 30/09/2008 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 43 a 47, informando, em suma, o seguinte:
• Que recebeu o despacho decisório consignando a não homologação da compensação
declarada, com a seguinte justificativa: “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
• Que a não homologação eletrônica impede o contribuinte de exercer o seu direito
constitucional de ampla defesa, pois falta ao despacho decisório a demonstração das
razões que levaram a não homologação da compensação.
• Que no caso em tela o fisco não trouxe aos autos nenhum elemento que, por si, desse
suporte ao que alegou como fato motivador da não homologação da declaração de
compensação, exceto a descrição dos valores apurados.
• Que o ato administrativo deve ser sempre motivado.
• Que a falta de demonstração de que os valores foram utilizados em outros
pagamentos, por exemplo, acarreta a total impossibilidade de o contribuinte exercer sua
prerrogativa constitucional de ampla defesa, sendo o despacho decisório em tela nulo de
pleno direito.
• Que o peticionante, declarou corretamente na PER/DCOMP no campo “Crédito de
IRPJ” o valor de R$ 62.019,26 e que este crédito se refere ao IRPJ do ano-calendário
2003.
• Que comprovam o alegado o PER/DCOMP, DIPJs do ano-calendário 2003, darf,
comprovante do informe de rendimentos da empresa e demonstrativo..
4.1 Ao final o manifestante solicita que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade a fim de que seja julgado improcedente o despacho decisório,
reconhecendo-se o direito de compensação, bem como o cancelamento da cobrança dos
processos
administrativos
no
.
16327902.904/200894,16327903.110/200848,
16327903.111/200892,
16327903.112/200837,
16327904.195/200881,
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902612/2008-51

16327904.196/200826,
16327904.197/200871,
16327904.198/200815
e
16327904.199/200860.
É o relatório.
Assim, a manifestação de inconformidade foi apreciada pela DRJ, que, afastando
outros argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, entendeu por adequado
restringir a discussão da manifestação de inconformidade à seguinte questão:
7.1 Apesar de permanecer a divergência constante do despacho decisório e em que pese
o contribuinte afirmar ter declarado corretamente o valor de R$ 62.019,26 no campo
“crédito de IRPJ”, a presente manifestação de inconformidade versa sobre o direito
creditório contido no PER/DCOMP no 23673.51550.010404.1.3.025287 (vinculado ao
despacho decisório – no de rastreamento 783798718) e é sobre tal direito que se
restringe a presente apreciação.
Em síntese, entendeu que o valor do crédito a ser apreciado deveria ser o valor do
crédito indicado no PER/DCOMP no 23673.51550.010404.1.3.025287, qual seja R$ 35.536,78, e
não o valor informado pelo contribuinte de R$ 62.019,26, que não constaria na declaração de
compensação ora analisada. De toda forma, a DRJ confirmou a existência do pagamento
informado no PER/DCOMP no 23673.51550.010404.1.3.025287 no valor de R$ 35.536,78,
reconhecendo daí integralmente o crédito pleiteado nesse mesmo valor, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO INFORMADO EM PER/DCOMP.
CONSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser reconhecido o direito creditório na parte em que forem consistentes os dados
resultantes do confronto entre as informações prestadas pelo contribuinte no
PER/DCOMP em que conste o demonstrativo do crédito e os registros constantes dos
demais sistemas informatizados da RFB.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário, às
fls. 89/92, requerendo o reconhecimento do valor de saldo negativo informado na DIPJ de R$
62.019,26, e que seria composto por retenções na fonte e pagamento de estimativas. Ressalta
que esses valores decorrente de retenção na fonte teriam sido devidamente declarados em
informe de rendimentos e DIRFs.
Justifica que que houve erro no preenchimento no PER/DCOMP no qual deveria
constar o valor total pleiteado, conforme informado na DIPJ. Assim, juntando documentos aos
autos (doc 06, doc 7, doc 8, doc 9, fls. 158/162), requer o reconhecimento do crédito restante no
valor de R$ 26.482,48 a título de imposto retido, em homenagem ao princípio da verdade material.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento do
recurso.
É o Relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902612/2008-51

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Recurso voluntário tempestivo e que cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
O caso em tela refere-se à PER/DCOMP que não foi homologado por haver
divergência entre o valor constante na DIPJ e o valor informado como saldo negativo na
compensação:

A r. DRJ deu parcial provimento à manifestação por entender que o objeto do
processo restringe-se tão somente ao valor de R$ 35.536,78, que teria sido pleiteado
originalmente às fls. 2:
7.3.1 Analisando o crédito pleiteado no PER/DCOMP acima
mencionado, verifica-se que estaria fazendo parte da composição do
mesmo apenas um pagamento no valor exato do direito creditório
pleiteado (fls. 04), sendo que, em consulta ao sistema SIEF-Pagamentos
(fls. 80), constatou-se que o mesmo se encontra alocado ao débito de
estimativa de IRPJ (código 2362), referente ao período de apuração
encerrado em 31/01/2003. Pelo excerto da DIPJ colacionado (fls. 60 a
65), cujos dados correspondem aos da declaração ativa encontrada nos
sistemas da RFB (declaração no 130268220), verifica-se que o valor de
R$ 35.536,78 foi apurado em janeiro de 2003 (fls. 61) e, juntamente com
a suposta retenção de R$ 3.410,38 apurada no mesmo mês, estaria
fazendo parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003,
conforme demonstrativo de fls. 65 (linha 17). Tendo em vista que não
houve imposto de renda a pagar no ajuste anual (fls. 65), e confirmada a
existência do pagamento informado no PER/DCOMP é de se reconhecer
o crédito pleiteado no valor de R$ 35.536,78 por se referir à antecipação
de IRPJ que não se configurou ao final do ano-calendário. Importante
repisar que não está se analisando as demais supostas parcelas
informadas na DIPJ, pois estas não foram pleiteadas por meio de
declaração de compensação e portanto não são objetos do presente
pleito (grifos nossos).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902612/2008-51

Por outro lado, o contribuinte pleiteia no caso a diferença que seria decorrente das
retenções na fonte:
Com efeito, de acordo com as informações constantes na Ficha 53 da
DIPJ (doc.06), verifica-se que a Recorrente declarou R$ 137.177,20 a
título de rendimento tributável e R$ 26.482,48 a título de imposto retido.
Cabe ressaltar que esses valores são inferiores aos declarados no informe
de rendimentos (doc.07) e na DIRF I (doc.08), o que demonstra que a
Recorrente tem direito a um valor de fonte superior ao que informado.
Assim, uma vez caracterizado que a Recorrente suportou o ônus do
imposto retido e possui os informes de rendimentos que atestam tal
retenção, faz jus, nos termos dos artigos 733 e 943 do RIR, a utilizar o
montante de R$ 26.482,482 para compor seu crédito de saldo negativo de
IRPJ, o qual é suficiente para quitar todas as compensações realizadas
(doc.09).
Desta feita, comprovada a liquidez do crédito pleiteado, infere-se que a
não homologação da presente compensação parece ter ocorrido por conta
erro da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP, vez que o valor
original do saldo negativo a ser considerado é R$ 62.019,26 e não R$
35.536,78, como foi declarado.
Em meu entendimento, trata-se de caso em que aplicável a Súmula CARF n. 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902612/2008-51

Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717,
1401-004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-
003.112, 9101-004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
Isto porque, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se logo nas
primeiras páginas que o contribuinte altera o valor dos R$ 35.536,78, indicado às fls. 2, para o
valor de R$ 62.019,26:

Os demais documentos juntados aos autos também indicam se tratar de equívoco
no preenchimento da PER.
Neste aspecto, em meu entendimento, os autos devem retornar à Delegacia de
Origem para que o crédito pleiteado seja analisado, sob o risco de supressão de instância.
Em sentido semelhante a decisão proferida pela e. Câmara Superior de Recursos
Fiscais ao proferir o acórdão n. 9101-005.421, relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito de ter
reconhecido um crédito pleiteado em DCOMP sob o único argumento de
que não procedeu à retificação da DCTF, em especial quando sustenta
erro no preenchimento dessas declarações e traz aos autos os documentos
que podem de comprovar essas alegações.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902612/2008-51

As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho
decisório que indefere a compensação pleiteada.
Na mesma linha, o Acórdão n. 9101-004.902 de relatoria da Conselheira Andrea
Duek Simantob:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE
ERRO DE PREENCHIMENTO. PROVA. DIALETICIDADE.
A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito ver
reconhecido um crédito pleiteado na DCOMP sob o único argumento de
que não procedeu à retificação da DIPJ e/ou DCTF, em especial quando
sustenta erro de preenchimento em tais declarações e, teoricamente, traz
aos autos os documentos capazes de comprovar tal erro.

Conclusão
Diante do exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, voto para lhe dar
parcial provimento, para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração
documentos comprobatórios constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar outros
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 170
DF CARF MF
Original